Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA DE DOMICÍLIO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVA ILÍCITA. ILICITUDE DAS PROVAS DERIVADAS. ABSOLVIÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA.

1. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

2. Em repercussão geral (Tema 280), o Supremo Tribunal Federal definiu que “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010).

3. São nulas todas as provas obtidas após o ingresso irregular na residência dos réus, baseado tão somente em notícias anônimas e na suposta localização, no veículo de um dos acusados, de pequena quantidade de maconha e balança de precisão, pois, embora sejam elementos de suspeita, não são suficientes para excepcionar a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

4. De rigor o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante a violação do domicílio, bem como de todas que delas decorreram.

5. A absolvição de ambos os réus pelos delitos de tráfico de drogas e uso de documento falso é medida de rigor, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

6. Preliminar acolhida.